Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Suspensão do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - Descabido afastar a pena acessória de suspensão do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, porque decorrente de preceito secundário do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo.
2 - O prazo da pena acessória, fixado em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não merece alteração.
3 - Apelação não provida.